Tribunal: TJSP
Processo: 1048090-39.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E DANO MORAL – ÁREA DE INTERESSE SOCIAL – Sentença de parcial procedência.
INDENIZAÇÃO – Prescrição – Ocorrência – Prazo decenal – Inteligência do art. 1.238, par. único, do Código Civil de 2002 – Aplicabilidade, na espécie, com fundamento na regra de transição do art. 2.028 do CC/02 – Entendimento consolidado do C. STJ

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E DANO MORAL – ÁREA DE INTERESSE SOCIAL – Sentença de parcial procedência.
INDENIZAÇÃO – Prescrição – Ocorrência – Prazo decenal – Inteligência do art. 1.238, par. único, do Código Civil de 2002 – Aplicabilidade, na espécie, com fundamento na regra de transição do art. 2.028 do CC/02 – Entendimento consolidado do C. STJ (Tema 1.019/STJ) – Precedentes deste E. Tribunal – Reforma.
INEXIGIBILIDADE DO IPTU – Fato gerador do tributo que está relacionado com o proveito econômico inerente à propriedade, ao domínio útil ou à posse do imóvel (arts. 32 e 34, CTN) – A usucapião implica a perda para o proprietário, então constante no registro imobiliário, do direito à fruição dos poderes inerentes ao domínio (uso, gozo e disposição – art. 1.228, CC/02) – Impossibilidade de sujeição passiva do antigo proprietário à incidência de IPTU, a partir do exercício de 2013, observando-se, nesse ponto, a prescrição quinquenal (Decreto no 20.910/1932) – Precedente do C. STJ – Reforma parcial.
HONORÁRIOS – Ausência de fixação de indenização na sentença – Inviabilidade de que os honorários advocatícios recaiam sobre a diferença do valor ofertado e o valor apurado pela perita judicial, a título indenizatório (art. 27, § 1o, Decreto-lei no 3.365/1941) – Fixação dos honorários advocatícios por equidade (artigo 85, § 8o, do CPC) – Observância do princípio da razoabilidade – Precedentes.
– Sentença reformada, em parte.
– Apelo e reexame necessário, considerado interposto, parcialmente providos.